Tribunal: TCU
Processo: 018.553/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10635/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.553/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina de Figueiredo Medeiros (XXX.173.926-XX); Anibal Pereira Lins (XXX.416.096-XX); Julio Cesan Rodrigues Frois (XXX.700.676-XX); Kelly Cristina Alves de Almeida Oliveira (XXX.858.866-XX); Marcia Regina Vicalvi Mineiro (XXX.445.818-XX); Paola Cristina Viegas Fonseca (XXX.284.416-XX); Roseli dos Reis Braga (XXX.311.486-XX); Valeriano Cardoso dos Santos (XXX.577.406-XX); Wallace Bernardes Assis (XXX.998.196-XX); Wilker Raimundo Pereira (XXX.110.816-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.